Tribunal: TJMT
Processo: 1046588-78.2019.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046588-78.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ROSALINA CORREA NUNES - CPF: 419.994.361-72 (APELANTE), IGOR FERNANDO PORTELA SALES - CPF: 035.340.911-16 (ADVOGADO), PANTANAL TRANSPORTES URBANOS LTDA - CNPJ: 07.147.210/0001-56 (APELANTE), BRUNO ANIBAL PEREIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 038.922.781-13 (ADVOGADO), FLAVIA PETTINATE RIBEIRO FROES - CPF: 066.343.886-10 (ADVOGADO), PANTANAL TRANSPORTES URBANOS LTDA - CNPJ: 07.147.210/0001-56 (APELADO), BRUNO ANIBAL PEREIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 038.922.781-13 (ADVOGADO), FLAVIA PETTINATE RIBEIRO FROES - CPF: 066.343.886-10 (ADVOGADO), ROSALINA CORREA NUNES - CPF: 419.994.361-72 (APELADO), IGOR FERNANDO PORTELA SALES - CPF: 035.340.911-16 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DE ROSALINA CORREA NUNES, E DESPROVEU O RECURSO DE PANTANAL TRANSPORTES URBANOS LTDA.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL. TRANSPORTE URBANO.

QUEDA DE ÔNIBUS.

NEXO CAUSAL. COMPROVADO. DANO MATERIAL. INDEFERIMENTO MANTIDO.

DANO MORAL. VALOR MAJORADO.

RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DA RÉ DESPROVIDO.

Comprovado o nexo causal e dano, deve ser reparado o dano moral sofrido pela autora.

Não cabe o pensionamento, tendo em vista que a incapacidade laborativa é parcial.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 1046588-78.2019.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ

APELANTES: PANTANAL TRANSPORTES URBANOS LTDA

ROSALINA CORREA NUNES

APELADOS:

OS MESMOS

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Apelações Cíveis interpostas por
PANTANAL TRANSPORTES URBANOS LTDA
e
ROSALINA CORREA NUNES,
contra sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, na ação de indenização por danos material e moral, em que julgou procedentes em parte os pedidos iniciais e condenou
a apelante,
PANTANAL TRANSPORTES URBANOS LTDA,

ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de reparação de dano moral, a ser corrigido monetariamente pelo INPC, a partir da sentença, e acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso.

Por fim condenou as partes solidariamente, ao
pagamento das custas e despesas processuais, ficando cada uma responsável pelo pagamento dos honorários advocatícios de seu patrono, fixados em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos termos dos artigos 85 § 8º, e 86, ambos do Código de Processo Civil, cuja execução torno

suspensa com relação à parte autora, ante a gratuidade de justiça concedida. (id. 175831115)

A apelante,
ROSALINA CORREA NUNES,
sustenta que o acidente a deixou incapacitada para exercer as atividades rotineiras,

e por ser idosa não consegue mais desenvolver atividade laborativa, tanto que após o acidente foi demitida, devendo por isso ser a apelada condenada aos danos materiais.

Busca também a majoração do dano moral, uma vez que não teve assistência alguma da apelada, precisando ajuizar a tutela de urgência antecedente (autos n. 1044124-18.2018.811.0041), para obrigar a apelada a prestar o apoio material com relação a medicação que precisava.

Além disso em decorrência do acidente, sofrerá os efeitos até o último dia de vida, pois tem limitações cotidianas e laborativas.

Discorda da condenação em sucumbência recíproca, e também do valor dos honorários advocatícios.

Ao final, requer o provimento do recurso, para:
“ b.1) Condenar a parte recorrida ao pagamento de danos materiais na modalidade pensão vitalícia, com proporção de 25% sobre o salário mensal da recorrente na época do acidente (R$ 1.022,34), incluindo juros e correção sobre os valores retroativos. b.2) Majorar o valor dos danos morais para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) em razão das graves consequências do acidente sofrido pela recorrente e da capacidade financeira da recorrida. b.3) Condenar a parte recorrida ao pagamento de honorários sucumbenciais de 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85 do CPC. c) A majoração dos honorários advocatícios nesta fase recursal conforme disposto no art. 85, § 11, do CPC;”
(id. 175831116)

A apelante,
PANTANAL TRANSPORTES URBANOS LTDA
,

aduz que durante a audiência de instrução e julgamento, comprovou ausência de culpa pelo acidente, e que mesmo assim prestou o devido socorro e forneceu os meios de recuperação, tais como cadeira de rodas e medicamentos.

Assevera que ficou comprovado em audiência que o ônibus não estava molhado, que quando ocorreu o incidente ele já estava parado e que a autora

caiu na calçada e não dentro do ônibus, além disso foi devidamente amparada e socorrida pelos funcionários da empresa apelante.

Elenca os depoimentos das testemunhas ouvidas em audiência e afirma que não ficou comprovada a culpa da apelante pelo acidente.

Coloca em dúvida a idoneidade da testemunha Nilzete Murtinho Gonçalves, tendo em vista que ela confessa que trabalha com a autora.

Aduz que todas as provas existente nos autos, inclusive o laudo médico, não comprovam nexo de causalidade, sendo ônus da autora, fazer prova mínima de onde ocorreu a queda, porém ela não se desincumbiu da prova.

As testemunhas da autora não trouxeram fatos constitutivos do seu direito, não havendo possibilidade alguma de responsabilizar a apelante.

Alega culpa exclusiva da autora pelo acidente ocorrido fora do ônibus, uma vez que ela caiu por descuido próprio quando já estava fora do ônibus.

Discorda a imposição de reparação do dano moral, sob o argumento de que não praticou qualquer ato a ensejar tal condenação.

Ao final, requer o provimento do recurso. (id. 175831119)

As respectivas contrarrazões foram apresentadas. (Id. 175831124 e 175831125)

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

A apelante,
ROSALINA CORREA NUNES,
ajuizou ação de indenização por danos material e moral contra a
PANTANAL TRANSPORTES URBANOS LTDA
,

em razão de ter sofrido uma queda quando descia do ônibus, que a deixou incapacitada para o trabalho e

lhe causou dano emocional, pleiteando a condenação da empresa ao pagamento de pensão vitalícia e dano moral.

Após contestação, impugnação, instrução processual, perícia médica, os pedidos iniciais foram julgados parcialmente procedentes e a apelante,
PANTANAL TRANSPORTES URBANOS LTDA,
condenada ao pagamento do dano moral no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

A apelante,
ROSALINA CORREA NUNES,
pretende reformar a sentença para que seja deferida a pensão vitalícia e majorado o dano moral.

Já a apelante
PANTANAL TRANSPORTES URBANOS LTDA,
busca a reforma da sentença para afastar a condenação que lhe foi imposta, sob o argumento de que não teve culpa no acidente e que a autora não se desincumbiu do ônus probatório, uma vez que não comprovou a queda dentro do ônibus e nem o nexo causal.

Colhe-se dos autos que a apelante,
ROSALINA CORREA NUNES,
no dia 26/11/2018

encontrava-se dentro do ônibus a caminho do trabalho, e ao chegar no destino, se levantou para sinalizar que iria descer, e ainda dentro do ônibus escorregou na escada, sendo socorrida por pessoas que estavam no ônibus, no ponto, pelo motorista que acionou o fiscal da empresa e encaminhada pelo SAMU ao Pronto Socorro, onde foi constatada fratura no tornozelo e necessidade de cirurgia que foi realizada após alguns dias.

Como mencionado, os autos foram fartamente instruídos com prova documental e testemunhal.

A situação em análise além de ser submetida ao Código de Defesa do Consumidor, art. 14, § 3º, também está disciplinada pelo Código Civil, que assim dispõe sobre a responsabilidade do transportador.

“Art. 734. O transportador responde pelos danos causados às pessoas transportadas e suas bagagens, salvo motivo de força maior, sendo nula qualquer cláusula excludente da responsabilidade.

Parágrafo único. É lícito ao transportador exigir a declaração do valor da bagagem a fim de fixar o limite da indenização.

Art. 735. A responsabilidade contratual do transportador por acidente com o passageiro não é elidida por culpa de terceiro, contra o qual tem ação regressiva.”

Muito embora a apelante,
PANTANAL TRANSPORTES URBANOS LTDA,
alegar que a autora não se desincumbiu do ônus probatório, da análise dos autos, é inequívoco o acidente sofrido pela autora, que ainda dentro do ônibus escorregou na escada ao descer e sofreu fratura no tornozelo.

Os depoimentos da autora e da testemunha Marina Pereira da Silva Mariano, foram claros quanto a dinâmica do acidente em especial sobre o local da queda, isto é, na escada do ônibus enquanto descia no ponto.

Também é evidente o nexo de causalidade entre o acidente e a lesão suportada pela autora, conforme análise dos documentos que instruíram a petição inicial, bem como da perícia médica, a qual não foi impugnada pela empresa apelante.

Quanto ao pretendido dano material, pensionamento vitalício em favor da autora, não merece acolhimento, pois muito embora a autora tenha sofrido uma lesão no tornozelo com sequela permanente, ela é incapacitante parcial para o trabalho, conforme ficou consignado no laudo pericial. (id. 175831044)

Sendo assim, deve ser mantida a sentença neste ponto.

Quanto ao dano moral, a hipótese dos autos não há como afastar a reparação, pois a autora em decorrência do acidente teve sofrimento emocional, dor, e angustia, precisando ajuizar pedido de tutela antecedente (autos n. 1044124-18.2018.8.11.0041) para receber assistência adequada da empresa apelante, em momento delicado, com a saúde comprometida em decorrência do acidente.

Nesse sentido:

“INDENIZATÓRIA. Contrato de transporte coletivo de passageiros. Responsabilidade civil. Fortuito interno. A responsabilidade objetiva do transportador de pessoas está delineada no CDC e nos artigos 734 e 735, do CC. Falha na prestação de serviço. Demonstração do ato comissivo da transportadora (o acidente), da lesão sofrida pela autora e o nexo de causalidade. Danos morais in re ipsa. Quantum indenizatório majorado em atenção aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO.”

(TJSP; Apelação Cível 1038748-83.2020.8.26.0002; Relator (a): Anna Paula Dias da Costa; Órgão Julgador: 38ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 10/08/2023; Data de Registro: 10/08/2023)

No que tange ao valor do dano moral,
deve atender ao caráter sancionatório e inibitório. Tem de ser suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa, a condição socioeconômica do ofensor e do ofendido, de modo a não causar o enriquecimento injustificado nem ser irrisório a ponto de tornar a medida inócua.

O Juiz da causa estabeleceu a indenização pelo dano moral em R$ 8.000,00 (oito mil reais). Aqui reside outro objeto das razões recursais dos apelos, em que a autora pugna pela majoração.

Sílvio de Salvo Venosa, acerca do tema, ensina que a reparação do dano moral deve constituir-se em compensação a vítima, e que o valor seja suficiente para brotar o desestímulo na causadora do dano, de modo que não reincida na prática do ato ilícito. Comenta ainda que
“Temos que levar em conta, por outro lado, além da situação particular de nosso país de pobreza endêmica e má e injusta distribuição de renda, que a indenização não pode ser de tal monta que acarrete a penúria ou pobreza do causador do dano, pois, certamente, outro problema social seria criado. Os julgados devem buscar o justo equilíbrio no caso concreto (...)”
(In, Direito Civil: Responsabilidade Civil, 4. ed., São Paulo, Atlas, 2004, p. 41).

O Magistrado deve sempre ter como princípios norteadores a razoabilidade, a moderação e o bom senso, sopesar as condições econômicas e sociais das partes, as circunstâncias do fato, a repercussão do ato danoso e os propósitos compensatório e pedagógico-punitivo do instituto.

O Superior Tribunal de Justiça tem consagrado a doutrina da dupla função na indenização do dano moral, compensatória e penalizante:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. DANOS MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. LESÃO PERMANENTE. A indenização por dano moral deve atender a uma relação de proporcionalidade, não podendo ser insignificante a ponto de não cumprir com sua função penalizante, nem ser excessiva a ponto de desbordar da razão compensatória para a qual foi predisposta (...).”
(REsp 318379/MG; 3ª Turma; Rela. Ministra Nancy Andrighi; Julg. 20-09-2001; DJU 04-02-2002, p. 352; in www.stj.gov.br).

No caso, o valor arbitrado de R$ 8.000,00 (oito mil reais) não é consentâneo com os elementos dos autos, haja vista que trata-se de uma relação de consumo, na qual ficou comprovada falha na prestação de serviço por parte da ré, que não prestou assistência adequada à autora, que culminou com o ajuizamento da tutela antecedente e mais a presente ação, para se ver amparada em um momento delicado de sua vida, decorrente do acidente objeto da ação, razão pela qual deve ser majorado.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – DANO MORAL, ESTÉTICO E MATERIAL – ACIDENTE AO DESCER DE ÔNIBUS COLETIVO MUNICIPAL – RESPONSABILIDADE CIVIL DA EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM FIXADO CONSENTÂNEO À JURISPRUDÊNCIA DA CORTE – DANO ESTÉTICO – NÃO COMPROVADO – DANO MATERIAL – NOTAS E CUPONS FISCAIS APRESENTADOS PELA AUTORA DA AÇÃO – ÔNUS DA PROVA NOS TERMOS DO ART. 373, DO CPC – DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO ESPECÍFICO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Demonstrado o nexo de causalidade entre a conduta da empresa requerida e o dano (queda da passageira ao solo), é de se reconhecer a responsabilidade da empresa pelos danos experimentados pela vítima nos termos dos artigos 186, 734 e 927, todos do Código Civil.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.

Inexistindo nos autos, laudo técnico elaborado por médico profissional ou pericia, a comprovar a existência de sequela na vítima ocasionada pela queda ao descer do ônibus, não há como albergar o pleito de condenação por alegado dano estético.

Se a autora da ação anexou aos autos notas e cupons fiscais para demonstrar gastos com medicamentos, cumpriu com o ônus do art. 373, I, do CPC, cabendo à empresa apelada impugnar especificamente respectivos documentos na forma do art. 373, II, do CPC. Não o fazendo, deve a empresa apelada restituir as despesas inerentes aos medicamentos adquiridos pela recorrente.”
(N.U 1035732-89.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/02/2023, Publicado no DJE 01/02/2023)

Ante o exposto,
PROVJEO EM PARTE O RECURSO DE

ROSALINA CORREA NUNES
, apenas para majorar o dano moral para R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

DESPROVEJO O RECURSO

DE

PANTANAL TRANSPORTES URBANOS LTDA

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2023